Tribunal: TJDFT
Processo: 0720158-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVAS DE SUPLETIVO. MAIORES DE IDADE. INDEFERIMENTO. REQUISITOS ESSENCIAIS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 01. A concessão da tutela recursal constitui meio de garantir a efetividade da prestação jurisdicional e sua aplicação está condicionada à relevância da fundamentação e ao iminente dano irreparável ou de difícil reparação; o perigo de dano deve ser concreto e não meramente hipotético. 02. Os Agravantes são todos residentes em outra unidade da Federal, não cuidaram de comprovar a probabilidade do direito, eis que postulam a matrícula em data pretérita, não há prova da urgência e nem restou demonstrado o perigo de dano irreparável. 03. Recurso desprovido.Unânime.